Tribunal: TJSP
Processo: 1013040-91.2018.8.26.0037
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000752224
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1013040-91.2018.8.26.0037/50001, da Comarca de Araraquara, em que é embargante
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, é embargada ITAÚ SEGUROS DE AUTO E
RESIDÊNCIA S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos, com
efeitos infringentes, V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente) e MELO BUENO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
GILSON DELGADO MIRANDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
6a Vara Cível da Comarca de Araraquara
Embargos de Declaração n. 1013040-91.2018.8.26.0037/50001
Embargante: Companhia Paulista de Força e Luz
Embargado: Itaú Seguros de Auto e Residência S/A
Voto n. 20.079
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
Valor
da
condenação. Erro material verificado e suprido.
Embargos acolhidos, com efeitos infringentes.
Vistos.
Cuida-se de embargos de declaração opostos contra o
v. acórdão de fls. 617/627, proferido por esta 35a Câmara de Direito Privado e de
minha relatoria, pelo qual não foi provido o recurso de apelação interposto pela ré
e provido o recurso de apelação interposto pela autora. O acórdão, assim,
reformou a r. sentença parcialmente para incluir o direito à indenização também
ao segurado Francisco Pereira da Costa. Constou da ementa do acórdão:
“RESPONSABILIDADE CIVIL. Preliminares de falta de interesse processual e
ilegitimidade passiva “ad causam” rejeitadas. Energia elétrica. Oscilação na
rede pública de energia. Danificação de aparelhos eletrônicos. Nexo de
causalidade entre o evento danoso (variação de tensão ou oscilação da rede
elétrica por descarga atmosférica) e os prejuízos sofridos pelo segurado.
Regresso por sub-rogação da seguradora no direito do consumidor segurado.
Responsabilidade objetiva das concessionárias de serviço público. Inteligência
do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal. Ausência de elementos para
exclusão do nexo de causalidade. Danos materiais e pagamento da indenização
securitária devidamente comprovados. Sentença de parcial provimento
reformada para incluir o direito à indenização também referente ao segurado
Francisco Pereira da Costa. Recurso da autora provido e não provido o da ré”
(fls. 618).
Segundo a embargante, ré, o julgado padece de erro
material, uma vez que que a importância apontada na parte final do julgado a título
de 'quantum' indenizatória está equivocada, haja vista que o valor da condenação
deveria ser de R$ 6.711,09 e não de R$ 3.126,20 [total da indenização com a
inclusão do valor devido ao segurado Francisco Pereira da Costa de R$ 2.267,77].
Tempestivos, os autos vieram conclusos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Esse é o relatório.
Os embargos de declaração devem ser acolhidos, com
modificação do resultado do julgamento, para sanar o evidente erro material do
qual padece o acórdão embargado.
Com efeito, há manifesto erro material na conclusão
que reconheceu “o nexo de causalidade e os danos, com a configuração da
responsabilidade da distribuidora de energia pelo prejuízo sofrido pelo
segurado Francisco Pereira da Costa, comprovado o desembolso pela
seguradora e caracterizado o dever de indenizar, de rigor o reconhecimento
da procedência do pleito regressivo, devendo ser ressarcida à autora, ora
apelante, a importância descrita na inicial (R$ 3.126,20), com correção
monetária a contar da data do desembolso, nos termos da súmula 43, do
STJ, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir d citação”.
De fato, como bem pontuado e apresentado pela ora
embargante, o valor correto a ser arbitrado representa a somatória das
indenizações devidas aos segurados: Francisco Pereira da Costa (R$ 2.267,77
fls. 43) e Mardrei Aparecido Vicente (R$ 4.443,32 fls. 64), totalizando, assim, a
quantia de R$ 6.711,09.
Vale
dizer,
comprovados
os
desembolsos
pela
seguradora e caracterizado o dever de indenizar, de rigor o reconhecimento da
procedência do pleito regressivo, devendo ser ressarcida à autora a importância
descrita na inicial (R$ 6.711,09), com correção monetária a contar da data dos
desembolsos, nos termos da Súmula 43 do STJ, e juros de mora de 1% (um por
cento) ao mês a partir da citação. Em razão da sucumbência, condeno a ré, apelada,
ao pagamento das custas, das despesas processuais e dos honorários advocatícios
arbitrados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, tudo na forma do
art. 85, § 2, do CPC.
Posto isso, com fundamento no artigo 1.022 do Código
de Processo Civil, acolho os embargos de declaração, com efeitos modificativos,
nos moldes indicados alhures.
GILSON MIRANDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO